Tribunal: TJMT
Processo: 0023976-58.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023976-58.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NOEMIA LUCIA DINIZ COSTA - CPF: 105.852.901-30 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME - CNPJ: 05.852.530/0001-81 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME - CNPJ: 05.852.530/0001-81 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), NOEMIA LUCIA DINIZ COSTA - CPF: 105.852.901-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO DE NOEMIA LUCIA DINIZ COSTA DESPROVIDO E O DE IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RECORRENTE ALEGA SER BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO – INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEBATE APENAS ACERCA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RÉ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DO 2º APELANTE NÃO CONHECIDO
–
RECURSO DA 1ª APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NOEMIA LUCIA DINIZ DA COSTA contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS, de Código n.º 298944, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Tangará da Serra, movida em desfavor de IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO EIRELI, na qual o Juízo
a quo
, em documento de ID nº 14806484, julgou procedente a demanda para: a) declarar a inexistência do débito
sub judice
; b) condenar a empresa apelada a indenizar moralmente a apelante na quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês), desde a citação, e correção monetária pelo INPC incidente a partir da prolação da sentença; c) condenar o recorrido, também, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A recorrente, em suas razões recursais, de ID nº 14806490, recorre tão somente para majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO EIRELI apela em documento de ID nº 66723968 aduzindo, em síntese, que prestou os serviços/tratamentos à parte adversa mas esta nunca pagou da forma pactuada, motivo pelo qual inseriu o nome desta nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta a inexistência de danos passíveis de indenização e que a Sra. Noemia Lucia litiga de má-fé ao apresentar documentos falsos e ilegíveis.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso, com o julgamento pela improcedência do feito originário.

Os apelados, em sede de contrarrazões recursais de ID nº 14806493 e nº 66723968 refutam
in totum
as alegações das partes adversas e requerem, ao final, o desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, destaco que em decisão de ID nº70267952 anotei que o 2º apelante, IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO EIRELI, sustentou que era beneficiário da assistência judiciária, mas diante da ausência da prova do deferimento da benesse nos autos, determinei a sua intimação para comprovar o alegado.

A certidão lançada no ID nº 74809470, fixou que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação do 2º recorrente, portanto, este deixou escoar o prazo sem qualquer justificativa.

Em razão disso, resta evidente a afronta ao mandamento do artigo 1.007 do CPC,
in verbis:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
” (grifo nosso)

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.” (TJ-MT. Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)

E de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...) (Ap nº. 81040/2015, 5ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)

Sendo assim, deixando a parte recorrente de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Prosseguindo, conforme relatado, o recurso apresentado insurge-se, tão somente, no tocante aos valores fixados à título de danos morais, sendo, portanto, incontroversa a obrigação da empresa recorrida de indenizar a recorrente moralmente.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantido, pois, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade especialmente ao se considerar que a empresa ré se trata de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), portanto, de pequeno porte.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Conclusão.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo apresentado por
IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO EIRELI,
por conta da deserção.
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
NOEMIA LUCIA DINIZ DA COSTA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Sem honorários recursais em razão destes terem sido fixados em primeiro grau em favor da 1ª apelante, que não obteve êxito no presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021